Tribunal: TJSP
Processo: 0006669-80.2010.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006669-80.2010.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, são embargados ANDREA MARIA DE
MEDEIROS AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), LUANA MEDEIROS AMORIM -
MENOR REPRESENTADA PELA MÃE e LUCAS MEDEIROS AMORIM - MENOR
REPRESENTADO PELA MÃE.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47391
EDEC.No: 0006669-80.2010.8.26.0176/50000
COMARCA: EMBU DAS ARTES
EBTES. : VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.
EBDOS. : ANDREA MARIA DE MEDEIROS AMORIM E OUTROS
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes

Prequestionamento ficto Embargos rejeitados”
1) Alega a embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 713/726 no tocante
à fundamentação, pois: o valor da indenização por
danos morais e estéticos foi fixado em valor
excessivo, cabendo redução em razão do que vem
decidindo outro Tribunal.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

“In
casu”,
a
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos
de
declaração
são
aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão

muito
mais
frequente
na
segunda hipótese
o provimento dos
embargos
de
declaração,
com
o
consequente saneamento do vício, poderá
ensejar a modificação do conteúdo da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não
há qualquer teratologia na decisão impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto
ao desfecho da controvérsia.
A recorrente confunde contradição com
decisão contrária aos seus interesses, o que
necessariamente
leva
à
rejeição
do
presente
recurso.
Inclusive, sobre a matéria, não há
qualquer desproporcionalidade na fixação dos danos
morais, uma vez que atendidos os precedentes deste
E. Tribunal, do E. STJ e, ainda, a extensão dos
danos experimentados pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela parte,
uma vez que todos foram observados e tiveram a sua
vigência
respeitada
conforme
a
fundamentação
lógico-jurídica adotada no acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator